Tribunal: TJPA
Processo: 0816452-38.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816452-38.2021.8.14.0006

APELANTE: JOSE DAMASCENO LIMA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DO DEC. LEI Nº 3.688/41). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA OCULAR. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), no contexto de violência doméstica. O réu foi absolvido da imputação pelo art. 150 do Código Penal (violação de domicílio).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à alegada insuficiência probatória quanto à autoria da contravenção penal, com a defesa pleiteando a absolvição do apelante, sustentando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria da contravenção penal encontram-se devidamente comprovadas por diversos elementos de prova, incluindo boletim de ocorrência, depoimentos judiciais e extrajudiciais da vítima e da filha do casal, que presenciou os fatos.

4. A palavra da vítima, nos crimes envolvendo violência doméstica, assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova, como ocorreu na hipótese.

5. O conjunto probatório afasta a tese defensiva de agressões mútuas e ausência de dolo, evidenciando conduta violenta e intimidatória do réu no interior da residência comum.

6. A sentença observou os princípios da ampla defesa, contraditório e persuasão racional, inexistindo vício ou nulidade que justifique a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente quando corroborada por testemunha ocular, constitui meio de prova idôneo à formação do convencimento judicial.” 2. “A sentença condenatória baseada em conjunto probatório consistente e harmônico, com observância ao contraditório e à ampla defesa, deve ser mantida.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CPP, art. 155.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

José Damasceno Lima Júnior
(nascido em
22/11/1982
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
14/06/2024
, doc. ID 21513679, pelo douto Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o
condenou
a uma pena definitiva de
18 (dezoito) dias de prisão simples
, pela prática da
contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
(
vias de fato
), tendo sido
absolvido
do art. 150,
caput
, do CPB (
violação ao domicílio
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21513632) que:

“(...)
JOSÉ DAMASCENO LIMA JUNIOR conviveu pelo período de 14 (quatorze) anos com A. C. S. A.
, e dessa relação adveio uma filha de 12 (doze) anos.

Após o acusado manter uma vida extraconjugal, a vítima decidiu se separar, tendo o mesmo passado a residir com a amante.

Ocorre que o acusado se separou da nova mulher e pediu para voltar para a casa da vítima, alegando que não tinha onde ficar, o que foi permitido por ela a pedido da filha do casal.

O acusado então voltou a morar na casa
, mas no dia 27 de junho de 2020, não apareceu lá, pois havia reatado com a amante.

No dia
28 de junho de 2020
, o acusado foi na casa da vítima alegando que queria pegar as coisas dele, ocasião em que a filha do casal falou para ele voltar mais tarde, pois sua mãe ainda estava no quarto, entretanto, o acusado não quis esperar e invadiu a casa, utilizando uma serra para abrir o cadeado do portão, e adentrou no quarto em que A. C. estava.

O acusado queria levar uma televisão e um som, no entanto, somente algumas roupas pertenciam a ele. Após
uma discussão, ele puxou o cabelo da vítima, tampou a boca dela, impedindo-a de gritar, tudo isso na frente de A. B., filha do casal, que tentou impedir as agressões
.

Em sede policial,
o denunciado confirmou parcialmente os fatos
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23393935), a defesa requer a
absolvição
do apelante pela
insuficiência de provas
, vez que a condenação se baseou
exclusivamente na palavra da vítima
, não podendo este ser o único meio de prova, já que
as agressões foram mútuas (recíprocas)
, não havendo a certeza necessária de quem teria começado a discussão. Disse que somente tapou a boca da vítima para evitar escândalos.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25419840), a representante do Órgão Ministerial de 1º Grau manifesta-se pelo
não provimento do recurso
, a fim de que seja conservada a decisão condenatória integralmente.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do apelo, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 25936890).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da almejada absolvição do apelante. Insuficiência de provas. Condenação baseada somente na palavra da vítima. Ações recíprocas.

Com base nas
razões recursais
, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
, vez que
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da contravenção penal pelo réu por insuficiência de provas
, já que
a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, não havendo qualquer outro meio de prova
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade da contravenção penal de vias de fato
é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
, pelo
Inquérito por Portaria
, pelo
Formulário de Avaliação de Risco e Pedido de Medidas Protetivas
, bem como pela
prova oral produzida
no decorrer da instrução criminal. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

A
vítima A. C. S. A..
narrou na
polícia
: “que viveu em união estável com o nacional JOSÉ DAMASCENO LIMA JUNIOR... que seu companheiro foi morar na casa da amante dele e que desde abril de 2020, JOSÉ não frequentava mais a casa, somente frequentava a área do condomínio para fazer visitas à filha; Que esta semana JOSÉ conversou com a filha do casal, disse que havia se separado da amante e que não tinha lugar para ficar, e que pediu para ela falar com a declarante e deixar ele ficar uns dias na casa até conseguir um lugar para ficar; Que a declarante deixou, mas só porque a filha pediu, e que disse que a estadia era temporária, e que JOSÉ chegou a ficar uns 10 dias, sendo que, no sábado, JOSÉ não apareceu na casa, onde a filha ligou para ele, e o mesmo disse que estava no navio, a trabalho; Que a filha da declarante não acreditou no pai, e pediu para a relatora levá-la até a casa de onde a outra mulher dele mora, e que ficaram na esquina e lá a filha da declarante viu que realmente estava de volta para a casa da amante; Que no domingo JOSÉ foi durante o dia para pegar as coisa dele, onde a filha da relatora disse que o horário para ele entrar era somente no final do dia, pois a declarante estava arrumando as coisas no quarto; Que José não quis esperar e que utilizando uma serra serrou o cadeado e entrou na casa, e que queria pegar a televisão, o som e as roupas, sendo que somente as roupas eram dele, e que ocorreu uma discussão, onde JOSÉ ficou com medo dos vizinhos aparecerem e que José SEGUROU A DECLARANTE PELO CABELO, TAMPOU SUA BOCA PARA A MESMA NÃO GRITAR e queria levá-la para o quarto; Que a filha da relatora A. B. veio para cima do pai para este largar a mãe; Que a declarante aproveitou e pegou as roupas de JOSÉ e mandou ele sair de casa, momento em que saiu e a relatora fechou a porta”
.

A vítima narrou em
juízo
: “que foi a última tentativa de reconciliação com ele a pedido dele, ela não deu todas as chaves para ele. O acusado a esperava chegar do trabalho para entrar na casa. Eles tinham voltado, mas o acusado continuou tendo um caso e ficava falando com a amante no telefone na frente dela, então ela resolveu pôr um fim na relação. Ela arrumou as coisas dele e disse que era para ele ir embora viver com a outra pessoa. Nesse dia o acusado mandou mensagem perguntando se ele podia buscar as coisas, ela disse para ele ir ao fim do dia. O acusado deu “ok”, mas apareceu antes do combinado. A filha estava almoçando quando o acusado chegou. Ela estava dentro do quarto. O acusado abriu a porta, mas não tinha a chave do cadeado e ficou pedindo para a filha abrir o cadeado. A filha negou. O acusado disse que iria entrar de qualquer maneira. Desceu e quando voltou, a vítima escutou um “rec rec”. O acusado entrou com os olhos vidrados e começou a pegar as coisas dele. Ele pegou a TV. O acusado tentou pegar coisas além do que deveria. O acusado parecia estar transtornado, ela pegou as sacolas que tinha arrumado e colocou na escada, dizendo: “poxa, não precisava tu serrar o cadeado para entrar na casa”. Uma vizinha a escutou e gritou: “meu Deus o apartamento da vizinha está sendo arrombado”. O acusado ficou ainda mais transtornado, a puxou para dentro, puxou o cabelo dela e começou a tapar a boca dela com a mão para que ela não falasse, a deixando sufocada. A filha precisou intervir. Ela conseguiu se desvencilhar (...). Ela disse: não precisava ter entrado. O acusado puxou o cabelo dela e tapou a boca dela de um jeito que estava sufocando o nariz dela e a deixando sem respirar”.

A testemunha
A. B. A. L.
, filha do casal, declarou em
juízo
: “que o pai não estava contente com o casamento e começou a trair a mãe. Um dia, o acusado e vítima já tinham brigado bastante, ele foi para casa da atual mulher dele, ele disse que no dia seguinte ele viria buscar o que era dele. A vítima disse que era para ela dizer que ela não estava em casa. No dia dos fatos, o acusado emprestou uma serra do vizinho e começou a serrar o cadeado, a mãe dela apareceu. O acusado enforcou a mãe. Ela entrou para apartar. O acusado começou a brigar com ela. A mãe começou a gritar e o acusado foi embora, pois os vizinhos estavam ouvindo (...). O acusado pegou uma tv e a mãe apareceu e veio conversar com o acusado. O acusado se irritou e começaram a brigar. O acusado enforcou a vítima e tapou a boca dela, pois ela estava gritando. Ela precisou intervir para soltar a vítima”.

O acusado confessou em parte os fatos contra si imputados, no entanto, utilizou algumas ressalvas
.

Como se pode observar,
a oitiva da vítima não se encontra isolada no contexto probatório, como afirma a defesa, vez que corroborada pelo depoimento da testemunha de acusação
.

Pelos depoimentos transcritos, denota-se
não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante
, diante do
relato seguro e constante da ofendida na polícia e em juízo
.

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
A ofendida apresentou versão segura e coesa acerca dos fatos. Ademais, a agressão restou comprovada pelo auto de exame de corpo de delito.
Outrossim, nos crimes de violência doméstica, sabidamente, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, uma vez que tais delitos geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da vítima.
Nessa senda, a manutenção do juízo condenatório é medida que se impõe. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE AFASTADA. PENA REDUZIDA. O delito capitulado no art. 129, §9º, do Código Penal já abarca, na descrição do tipo penal, a circunstância de cometimento do crime na esfera da violência doméstica e familiar. De modo que a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f” do CP configura bis in idem, razão pela qual deve ser afastada a sua incidência. VETORES DO ART. 59 DO CP NEUTROS. SURSIS ESPECIAL CONCEDIDO DE OFÍCIO. Apelo parcialmente provido.
Sursis
especial concedido, de ofício. (Apelação Criminal, Nº 70083813527, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 13-08-2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).
1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
.
IN CASU
, O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DA SUA COMPANHEIRA, EMPURRANDO-A E AGREDINDO-A COM UM SOCO, O SUFICIENTE PARA LHE CAUSAR LESÕES. 2. DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. TENDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SIDO FIXADA EM SENTENÇA POR HAVER PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, IMPOSSÍVEL O SEU AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010200-57.2018.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023).

Os elementos colhidos em fase inquisitorial não violam o disposto no art. 155 do CPP, desde que possuindo amparo em outras provas elencadas em juízo, sob os
princípios do contraditório e ampla defesa
, como no caso em apreço.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025